Tribunal: TJDFT
Processo: 0732028-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732028-37.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 74737096) da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0719566-21.2020.8.07.0001 – id. 242533755) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de consulta no sistema SisbaJud, modalidade reiterada, ante a ausência de indícios da alteração da situação econômica do devedor e a necessidade de que cada protocolo deve ser juntado individualmente aos autos, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, que a última consulta ao SisbaJud foi há quase 5 anos e que diante do lapso temporal é cabível a renovação da pesquisa, bem como que a reiteração valoriza a celeridade e a efetividade da execução. Aponta que há perigo de dano na possibilidade de arquivamento indevido do processo executivo. Requer a antecipação da tutela para que seja deferida a consulta ao Sisbajud, na modalidade reiterada. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 14/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator